Tribunal: TJES
Processo: 5030765-60.2021.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030765-60.2021.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PARTE RE: MARIA JOSEFA RECOLONS OLLER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. ITCMD. PAGAMENTO COMPROVADO AO ENTE FEDERADO COMPETENTE. RECONHECIMENTO PELO EXEQUENTE. PROCESSO EXTINTO. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA, PARA MANTER A SENTENÇA.

1. Comprovado que a dívida objeto da execução fiscal já foi paga ao ente federado competente, como inclusive reconhecido pelo exequente, correta a extinção do feito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

2. Remessa necessária admitida para confirmar a sentença objeto de reexame.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, admitir a remessa e confirmar a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº 5030765-60.2021.8.08.0024

Remetente: Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Privativa das Execuções Fiscais – Vitória/ES

Partes: Estado do Espírito Santo x Maria Josefa Recolons Oller

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária oriunda do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Maria Josefa Recolons Oller, objetivando o pagamento da quantia de R$1.077.314,36, decorrente de dívida relativa ao ITCMD. (ID. 14227345)

Vieram os autos para os fins do reexame obrigatório, vez que não houve a interposição de recurso voluntário.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuida-se de
remessa necessária oriunda do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Privativa das Execuções Fiscais da Comarca de Vitória/ES, nos autos da execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo em face de Maria Josefa Recolons Oller, objetivando o pagamento da quantia de R$1.077.314,36, decorrente de dívida relativa ao ITCMD. (ID. 14227345)

A controvérsia gira em torno da cobrança de ITCMD, tendo a executada apresentado exceção de pré-executividade, alegando que a dívida já havia sido quitada junto ao Estado de São Paulo, competente para a cobrança, conforme dispõe o artigo 155, I, da Constituição Federal, por ser o domicílio do doador.

A Fazenda Pública estadual reconheceu a impropriedade da cobrança, tendo reconhecido sua ilegitimidade ativa e requerido a extinção da execução, o que foi acolhido pelo juízo.

Além disso, como a parte executada foi compelida a constituir advogado e promover a defesa de seus direitos, tenho por correta a aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários sucumbenciais, tal como consignado na sentença em apreço.

Assim sendo,
admito
a remessa por presentes seus pressupostos de cabimento e confirmo a sentença objeto de reexame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.